Tribunal: TJDFT
Processo: 0732734-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732734-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LR CONSTRUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - EPP AGRAVADO: ANA PAULA MELLO DE SOUZA, DESIGNIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela credora LR CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA, em face de decisão de ID 136152992 proferida na ação de execução de título extrajudicial (processo no 0039010-28.2013.8.07.0001), movido em face de ANA PAULA MELLO DE SOUZA e DESIGNIOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, que indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema SNIPER – Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e recuperação de Ativos, sob o argumento de que o referido sistema ainda está em fase de implementação pelos Tribunais. A credora agravante sustenta, em suma, que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, é funcionalidade regulamentada e aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça e já se encontra disponibilizada aos magistrados deste Tribunal de Justiça, sendo que a consulta só retorna os nomes com vinculação às pessoas jurídicas. Aduz que tal ferramenta é uma facilidade tecnológica que racionaliza o processo de execução e que não encontra limitações ou óbices legais. Pondera que a medida requerida se mostra necessária à satisfação da execução, diante da dificuldade que tem encontrado para a localização de bens da parte executada. Ao final, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para deferir a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER em desfavor das agravadas. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC), admito o seu processamento. A parte agravante não formulou pedido liminar, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intimem-se as agravadas para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília-DF, 4 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora